Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-37.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-37.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILZA GOMES DA SILVA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 113/2021 E 136/2025.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações recíprocas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal pleiteando adicional de insalubridade, diferenças decorrentes de progressão funcional não implementada e diferenças da gratificação natalina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar: (i) se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade; (ii) se são devidas eventuais diferenças da gratificação natalina dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (iii) se a servidora faz jus às diferenças salariais decorrentes de progressão funcional não implementada pelo Município; (iii) os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública; e (iv) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório

4.

No caso concreto, o laudo pericial apresentado pela autora foi elaborado em 19/08/2015, razão pela qual o adicional de insalubridade é devido apenas no período entre agosto/2015 a fevereiro/2016, quando foi implementada a referida vantagem no contracheque da autora.

5.

A gratificação natalina deve ser calculada sobre a remuneração integral do servidor, nos termos do art. 7º, VIII, da Constituição Federal, e não apenas sobre o vencimento base. Eventuais diferenças decorrentes de cálculo equivocado devem ser apuradas em liquidação de sentença, mantendo-se a condenação neste ponto.

6.

Quanto à progressão funcional, a omissão do ente público em promover as avaliações de desempenho periódicas não pode prejudicar o servidor que cumpriu o interstício mínimo exigido pela legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos. Provimento parcial do recurso do Município para limitar o adicional de insalubridade ao período de agosto/2015 a fevereiro/2016. Provimento ao recurso da autora para reconhecer o direito à progressão funcional. De ofício, adequação dos critérios de correção monetária, juros moratórios e ônus sucumbenciais.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 048/2003 (Água Fria/BA), arts. 9º a 11; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, art. 3º e ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJ-BA, Apelação nº 80008686420238050212, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000667-37.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelantes e apelados
NILZA GOMES DA SILVA CARVALHO e MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER de ambos os recursos e: (a) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA; (b) DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por NILZA GOMES DA SILVA CARVALHO; (c) De ofício, adequar a sentença quanto aos critérios os critérios de correção monetária e juros moratórios nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025; e (d) De ofício, adequar a sentença quanto aos consectários legais da condenação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04